Tribunal: TJPA
Processo: 0800365-97.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800365-97.2020.8.14.0052

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEI MUNICIPAL 841/2011 E DECRETO MUNICIPAL Nº 028/2018. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
contra a Sentença proferida nos autos de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CUMULADA COM COBRANÇA
, ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o ente demandado adotasse, imediatamente, providências para assegurar irredutibilidade salarial dos servidores, condenando, ao fim, ao pagamento retroativo referente ao período da efetiva supressão do Adicional de Tempo de Serviço, determinada pelo Decreto Municipal 018/2018.

Em síntese, na inicial o autor alegou que os professores do Município de São Domingos Capim viram suas remunerações reduzidas ante retirada do Adicional por Tempo de Serviço, que teria sido implantado pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de São Domingos do Capim, Lei n. 705/95 de 30 de abril de 1995.

Relata que o ATS era pago concomitantemente com outras com outras vantagens previstas e garantidas aos servidores do magistério de forma ininterrupta desde a vigência implantação do PCCR que instituiu as demais, ou seja, desde o ano de 2011.

Afirmou que nos períodos de 2018 a 2020, nos meses que se seguiram desde a materialização das determinações do Decreto n. 028/2018, os servidores tiveram prejuízos muito severos, com gravidade maior ou menor, conforme a data de investidura no cargo no qual se deu a ilegalidade, sendo estes servidores divididos em estáveis excepcionais, servidores efetivos de 2002 e outros de 2005.

No que diz respeito à carreira dos Profissionais do Magistério de São Domingos do Capim, aduz que vige a Lei Municipal n.º 841/2011, de 10 de agosto de 2011, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração da Rede Pública Municipal de Educação do Município de São domingos do Capim e dá outras providencias, que revogou as disposições em contrário as suas previsões pela redação do seu artigo 54.

Assim, formulou pedido de tutela provisória de urgência para o fim de suspender os efeitos do ato de redução salarial ocorrido e , no mérito, requereu a anulação do artigo 1º do Decreto Municipal 028/2018 (que suprimiu o pagamento do Adicional de Tempo de Serviço, ATS, previsto nos arts. 103, III e art. 110 da Lei nº 705/1996, RJU) e a condenação do requerido aos pagamentos dos valores retroativos referentes à verba suprimida pela norma que pretende anular, a partir do mês de maio de 2018 dos servidores do magistério de São Domingos do Capim.

O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O Município requerido apresentou contestação na qual alega que a supressão ATS não se deu por decreto, mas sim por lei, não havendo ofensa a legalidade; e que não houve ofensa a irredutibilidade.

As partes se manifestaram requerendo o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido formulado, nos seguintes termos:

ISSO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação e extingo o processo com o julgamento do mérito, forte no art. 487, inciso I, do CPC, determinando que o
Ente demandado adote, imediatamente, providências para assegurar irredutibilidade salarial dos servidores, conforme previsto no artigo 23 da Lei Municipal da Lei 841/2011.

CONDENO AINDA O REQUERIDO ao pagamento RETROATIVO referente ao período da efetiva supressão do Adicional de Tempo de Serviço, determinada pelo Decreto Municipal 018/2018, perfazendo o valor da diferença entre a remuneração total legalmente percebida anteriormente (antes da supressão do ATS, efetivada pelo Decreto Municipal 018/2018, em regulamentação ao § 3º do Artigo 20 da Lei 841/2011 de 10 de agosto de 2011) e o vencimento ou salário correspondente, como vantagem pessoal única, como determina o artigo 23 da Lei Municipal da Lei 841/2011, em montante individual, a ser apurado em sede de liquidação da sentença, devidamente corrigidos a contar da respectiva competência a ser apurada mês a mês, calculada com base no índice IPCA-E a contar do inadimplemento (data em que cada pagamento deveria ter sido realizado) e incidência de juros de mora na forma do artigo 1º­ F da Lei n. 9.494 /97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29­6­2009.

Com fulcro no art. 85, do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios. Postergo, contudo, a fixação do percentual da verba honorária incidente no caso, tendo em vista o disposto no inc. II, do § 4º, do art. 85 do CPC.

Deixo de condenar a parte requerida em custas tendo em vista que, nos termos Lei 6830/80, são isentas de pagamento das custas as pessoas de direito público e as respectivas autarquias e fundações.

Tendo em vista a iliquidez do valor da condenação, determino a
remessa necessária
dos autos no caso de não apresentação de recurso de apelação (art. 496, § 1º do CPC).

Irresignado, o Município de São Domingos do Capim interpôs o presente recurso, alegando a necessidade de reforma da sentença, pois defende que por meio do Decreto nº 028/2018 – PMSDC de 28 de junho de 2018, fez valer o que se determina o § 3º do art. 20, da Lei nº841 de 10 de agosto de 2011, versando, sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Rede Pública Municipal de Educação do Município de São Domingos do Capim – PCCR.

Explica que a norma determina a retirada do Adicional por Tempo de Serviço dos profissionais do magistério, uma vez que, o art. 20 da Lei Municipal nº. 841/2011, PCCR da Educação em seu § 3º, ao tratar sobre as classes que constituem a promoção horizontal, já havia definido, expressamente, que os servidores enquadrados na promoção horizontal deixam de fazer jus ao Adicional de Tempo de Serviço.

Assevera que, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
não está em consonância com a produção probatória constante nos presentes autos, dado que não houve comprovação da redutibilidade dos salários.

Sustenta que adotou esta medida, de retirar o pagamento do ATS, por considerar que os professores recebiam duas vantagens para um mesmo fato gerador. Garante, neste ínterim, que o Decreto nº 028/2018 não tem o propósito de transgredir o postulado da irredutibilidade dos vencimentos, pois este ato administrativo, tão somente, deu cumprimento à determinação já contida nos ditames do art. 20 da Lei Municipal nº. 841/2011, não sendo necessário, para tanto, a instauração de prévio procedimento administrativo.

Pugnou assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

Em Contrarrazões, o Apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade passo a análise do recurso.

O Cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para assegurar a irredutibilidade salarial dos servidores, condenando, ao fim, ao pagamento retroativo referente ao período da efetiva supressão do Adicional de Tempo de Serviço, determinada pelo Decreto Municipal 018/2018.

Acerca do Adicional de Tempo de Serviço, como muito bem explanou a sentença recorrida, este era previsto na Lei Municipal nº 705/1995, que assim disciplinava:

Art. 110 – Por quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal será concedido ao servidor um adicional correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo até o limite de 7 (sete) quinquênios.

§1º - O adicional é devido a partir do dia imediato àquele em que o servidor completar o tempo de serviço exigido.

§2º - O servidor que exercer, cumulativamente, mais de um cargo terá direito ao adicional calculado sobre o vencimento de maior monta.”

Posteriormente, foi publicada a Lei Municipal nº 841 de 10 de agosto de 2011 –Plano de Cargo, Carreira e Remuneração da Rede Pública Municipal de Educação do Município de São Domingos do Capim – PCCR, que suprimiu o Adicional de Tempo de Serviço, conforme §3º do art. 20 da referida lei:

“Art. 20 – O enquadramento dos servidores do quadro do pessoal permanente da Rede Pública Municipal de Educação dar-se-á conforme critério de habilitação e de tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, em níveis e classes iguais ou superiores aos que já ocupam no momento da implantação do novo plano garantindo a continuidade da contagem dos interstícios e dos períodos aquisitivos de direito (para aqueles que se encontram em atividade) observando-se ainda, a jornada de trabalho.

(...)

§3º Os atuais servidores do atual Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal, habilitados, concursados ou estáveis, serão enquadrados nas classes A,B,C,D,E,F,G e H do quadro de carreira, no nível de habilitação que corresponder a respectiva classe, observando os critérios de tempo de serviço estabelecido no anexo desta lei,
consequentemente não mais fazendo jus a gratificação por tempo de serviço previsto no Regime Jurídico Único de São Domingos do Capim.”
(sem grifo no original)

Ainda, o Decreto Municipal nº 028/2018 – PMSDC de 28 de junho de 2018, veio regulamentar o § 3º do Artigo 20 da Lei 841/2011 de 10 de agosto de 2011 (Plano de Cargo, Carreira e Remuneração da Rede Pública Municipal de Educação do Município de São Domingos do Capim – PCCR), dispondo em seu art. 1º:

“Art. 1º Vedar a cumulação de adicional de tempo de serviço disposto no RJU com a gratificação de progressão vertical, nos termos da parte final do §3º do art. 20 da lei 841/2011-PCCR dos servidores da educação.

§1º Para os servidores que já cumulam gratificação de adicional de tempo de serviço previsto no RJU com a gratificação de progressão vertical, fica reduzida a gratificação de adicional de tempo de serviço no percentual de 50%, nos termos do art. 20, §3º segunda parte do PCCR, como mecanismo de transição que vigorará até 31.12.2018.

§2° A partir de 01 de janeiro de 2019 todos os servidores de Educação não mais perceberão o pagamento cumulado do adicional do tempo de serviço previsto no RJU com a gratificação pela progressão vertical na carreira do Magistério, passando a não mais fazer jus a gratificação de tempo de serviço nos termos do disposto no art. 20, §3º do PCCR.

Note-se que o Decreto nº 028/2018, não suprimiu o ATS, o que foi feito pela Lei nº 841/2011, mas apenas regulamentou, explicou, o conteúdo da norma contida n §3º do art. 20, a fim de possibilitar sua fiel execução, não havendo inovação no ordenamento jurídico que já estava estabelecimento.

Portanto, não houve qualquer ilegalidade na extinção do ATS pelo novo regimento dos planos e carreiras de servidores públicos municipais nos cargos de magistério, haja vista que o direito assegurado ao adicional de tempo de serviço se deu por lei municipal, ao passo que a sua extinção ocorreu pela edição de norma de igual hierarquia e procedimento com plena capacidade, como assim fez no seu Art. 54, de revogar as disposições em contrário ao novo texto normativo, estando incluído nesse panorama o pagamento do ATS estipulado em lei anterior

Outrossim, embora há muito tempo tenha se assentado o entendimento de que o servidor não possua direito adquirido a regime remuneratório, deve ser resguardado o direito constitucional de irredutibilidade de vencimentos.

Nessa esteira, enquanto a Lei Municipal nº 705/1995 teve
plena regularidade nos planos da existência, da validade e da eficácia os professores faziam jus ao acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. Tais profissionais possuem direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da vantagem em comento.

A partir da regulamentação do §3º, do art. 20 da Lei Municipal nº 841/2011, através do Decreto Municipal nº 028/2018, denota-se ter havido a redução do valor global da remuneração do professor, ou seja, não houve a devida compensação na transição entre os regimes jurídicos, com violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Note-se que, a revogação posterior da Lei Municipal nº. 705/1995 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a sua
regular vigência
. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º,
caput
, e 6º,
caput
e § 2º, assim dispõe:

Art
. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”. (Grifo nosso).

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
.

Ressalta-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e
os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis
, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Grifo nosso).

A assertiva acima está em plena consonância com precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso)

Nessa perspectiva, estando comprovada nos autos a redução indevida da remuneração dos servidores municipais do magistério após a vigência do Decreto nº 028/2018, a Administração Pública Municipal acaba por incorrer em violação ao texto constitucional e à própria redação da Lei nº 841/2011, na medida em que garante ao servidor municipal a manutenção dos valores remuneratórios recebidos legalmente na data na qual a referida lei entro em vigor, como se pode observar:

Art. 23 – Nenhuma redução remuneratória poderá resultar do enquadramento, assegurado ao servidor o direito ao valor da diferença entre a remuneração total legalmente percebida, na data desta Lei, e o vencimento ou salário correspondente, como vantagem pessoal única, nominalmente identificada, inalterável em seu quantum, ficando extintas todas as vantagens, gratificações adicionais, abonos, verbas de representação e outras espécies remuneratórias incorporadas.

Nesse contexto, observa-se que o Juízo de origem decidiu de forma acertada ao acolher parcialmente a pretensão do sindicato demandante, em relação condenação ao pagamento retroativo referente ao período da efetiva supressão do ATS determinada pelo Decreto Municipal nº 018/2018, perfazendo o valor da diferença entre a remuneração total legalmente percebida anteriormente e o vencimento ou salário correspondente, como vantagem pessoal única, como determina o artigo 23 da Lei Municipal nº 841/2011, em montante individual, a ser apurado em sede de liquidação da sentença.

Corroborando as assertivas acima, cito julgados desta E. Corte de Justiça, tanto da 1ª quanto da 2ª Turma de Direito Público:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. LEI MUNICIPAL N.º 638/2017. ALTERAÇÃO
DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. In casu restou caracterizado que os professores da rede pública do Município de Goianésia do Pará tiveram seus vencimentos reduzidos, com a vigência da Lei Municipal n.º 638/2017, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, posto que não se admite que lei nova venha a suprimir vantagens de caráter permanente na lei revogada com decesso remuneratório do servidor, ensejando violação a direito líquido e certo dos impetrantes, que ingressaram no serviço público na vigência da Lei Municipal n.º 307/2011, de não terem seus vencimentos reduzidos, inobstante a possibilidade de alteração do regime jurídico. Precedentes do STF. Apelação conhecida, mas improvida unanimidade

(TJPA RECURSO ESPECIAL Nº 0006298-12.2017.8.14.0110 Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO 2ª Turma de Direito Público
Julgado em 21/11/2022
). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14850672.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 15% (quinze por cento) de ATS.

5. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 15% para 10%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800357-80.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo
a quo
observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021, conforme se observa pelo item “2” do dispositivo da sentença:

(...)

2. OBRIGAÇÃO DE PAGAR, para que realize o pagamento das diferenças salariais, que serão apuradas oportunamente, observado o prazo prescricional quinquenal.
Quanto aos juros e à correção monetária, aplica-se o decidido no Tema 810 do C. Supremo Tribunal Federal (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21. Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente)
. (Grifo nosso).

Diante das razões acima, conclui-se que a pretensão recursal do município de deve ser rejeitada.

Ante a sucumbência recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios em favor do autor, o que deve ser arbitrado em fase de liquidação de sentença nos termos do disposto no inciso II, §4º do art. 85, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter irretocável a decisão a quo, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 26/03/2024